Tribunal: TJDFT
Processo: 0712731-23.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Agravo interno – Apelação - Deserção
1. No ato da interposição do recurso deve ser juntado o comprovante do preparo, cuja ausência rende ensejo à intimação do recorrente para efetuá-lo em dobro.
2. O recorrente não fez nem uma coisa nem outra, limitando-se a juntar o comprovante do preparo realizado no prazo recursal, alegando que por equívoco deixou de apresentá-lo quando da interposição.
3. Posto que tempestivo o preparo, a sua tardia comprovação não atende à exigência legal. O motivo invocado não configura justo impedimento para que se releve a pena de deserção do apelo.
4. Agravo interno improvido.